Tribunal: STF
Processo: RE 86739
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ANUNCIO COM OMISSAO DO NOME DO
ADVOGADO DOS AUTORES. NULIDADE DO JULGAMENTO, POR DESATENÇÃO AO ART.
168, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O SEGUNDO.